Tribunal: STF
Processo: ARE 1254752
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 9, p. 223):
    “APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. APELOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES PROFERIDAS EM PRIMEIRO GRAU E QUATRO APELADOS CONDENADOS NESTA INSTÂNCIA PELO SEGUNDO DELITO. 
    A prova é robusta em apontar a ligação de todos na associação criminosa, pois Ênio fornecia drogas a todos denunciados. Ademais, registre-se que os acusados, à exceção de Ênio, foram beneficiados com a denúncia exclusivamente por associação para o narcotráfico. 
    Apelos defensivos improvidos. 
    Apelo ministerial provido.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a , do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, caput, XI, XII e LIV, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a anulação das diligências de busca e apreensão e das interceptações telefônicas realizadas, sob argumento de que estas teriam sido deflagradas a partir de atos proferidos por juízo incompetente.
    Na origem, negou-se seguimento ao apelo extremo com fulcro no enunciado sumular 282 deste Tribunal (eDOC 12, p. 9-10).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Com relação à alegada violação ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal, observo que o Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 660), que não há ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. 
    Confira-se, a propósito, a ementa do ARE-RG 748.371, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013: 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    Ademais, observo que as questões referentes à violação dos dispositivos constitucionais não foram objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração para a discussão da matéria. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).
    Não bastasse, as alegadas violações ao Texto Constitucional, só poderiam ser analisadas, in casu, por meio da interpretação da legislação infraconstitucional (CPP e Lei 11.343/06) aplicada à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o fato de que as ofensas alegadas atingem apenas por via reflexa o texto constitucional. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente